Tribunal: STF
Processo: ADPF 739
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. 



    AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DO SENADO FEDERAL EM DELIBERAR SOBRE CANDIDATOS AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 2º E AO ART. 130-A DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. PRECEDENTES. 



    AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Incabível arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver, comprovadamente, outro meio processual eficaz para sanar a alegada lesividade a preceito fundamental. Aplicação do princípio da subsidiariedade, que rege essa classe processual. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.